Tribunal: TJDFT
Processo: 0719311-63.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Recurso inominado. Seguro automotor. Incêndio provocado por pane elétrica. Ausência de cobertura contratual. Dano moral não caracterizado. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que negou os pedidos de indenização securitária e danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça; (ii) perquirir a necessidade de inversão do ônus da prova; (iii) examinar se cabível a indenização securitária nos casos de incêndio provocado por pane elétrica. (iv) analisar a possibilidade de condenação em danos morais.
III. Razões de decidir
3. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica do autor, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
4. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato alegado. Da mesma forma, a inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.
5. “Pelo contrato de seguro, a seguradora obriga-se, mediante o pagamento do prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos predeterminados”. (art. 1°, Lei n° 15.040/2024).
6. O Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seus artigos 46 e 47, que os contratos de consumo devem ser redigidos de forma clara e aparente, sendo que eventuais cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
7. No caso, o autor sustentou que o incêndio ocorrido em seu veículo automotor decorreu de pane elétrica, circunstância corroborada pelo laudo pericial elaborado pelo Corpo de Bombeiros (ID 82507121).
8. O manual do segurado, entretanto, restringe a cobertura securitária nos seguintes termos: “3.7. Incêndio apenas em decorrência de colisão, e desde que não seja provocado pelo associado, seu condutor ou responsável pelo veículo, cúmplice ou quem quer que seja interessado no recebimento por parte do associado ou proprietário do veículo protegido.” (ID 82507133, p. 23).
9. No próprio contrato de adesão (ID 82507115, p. 2), encontra-se expressamente indicado, de forma clara e inteligível, o termo “incêndio (colisão)”, evidenciando a limitação da cobertura securitária às hipóteses de incêndio decorrente de colisão.
10. Ainda se não bastasse, tanto o manual do segurado (ID 82507133, p. 8) quanto o contrato de adesão (ID 82507115, pág. 2), evidenciam que, nos casos de pane elétrica, há previsão apenas de assistência limitada ao serviço de reboque do veículo, condicionada à constatação de impossibilidade de deslocamento por meios próprios.
11. Nesse contexto, mostra-se indevida qualquer ampliação judicial do alcance contratual, sob pena de desequilíbrio atuarial e violação ao princípio do mutualismo, que rege as associações dessa natureza.
12. A negativa de cobertura amparada em cláusula contratual válida não configura ato ilícito apto a ensejar repercussões de ordem extrapatrimonial.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
14. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.